Tribunal: STF
Processo: RE 1509898
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEI 6.171/2021 DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA (SP). COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a Lei 6.171/2021 do Município de Catanduva de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre a prestação de serviços públicos de fornecimento de água, invadiu a competência reservada da União (art. 21, XII, b; e 22, IV, da CF), e também adentrou em matéria privativa do Poder Executivo, em ofensa à separação de poderes.



    2. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    3. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I)



    4. Assim, a competência da União para a edição de normas gerais não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros e aos Municípios para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais e locais, de modo que, o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



    5. Nesse sentido, a norma impugnada, que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço, não usurpa a competência da UNIÃO estabelecida no art. 22, IV, da Constituição - ao contrário, busca proteger o consumidor que tem a oportunidade de efetuar o pagamento da conta de água, imediatamente antes da suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, sem que isso onere a prestadora do serviço público. A norma possibilita às concessionárias oferecer a opção de pagamento de débito ou PIX, antes da suspensão do serviço de água, além de determinar o porte de máquina de cartão ao agente que se desloca para efetuar o corte. Precedentes.



    6. Conforme o entendimento reafirmado no Tema 917 da repercussão geral, ainda que a lei questionada implicasse em despesa para a Administração Pública, essa por si só não configura razão para a sua inconstitucionalidade. A criação de gasto público não afasta, por si só, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera.



    7. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO provido, para declarar a constitucionalidade da Lei 6.171 do Município de Catanduva.